Tribunal: TJES
Processo: 5023972-62.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023972-62.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: LUIZ BRITO DE LIMA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023972-62.2023.8.08.0048.

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A.

RECORRIDO:

LUIZ BRITO DE LIMA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIOLA CASAGRANDE SIMOES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. RECORRIDO NÃO UTILIZOU O PLÁSTICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por
LUIZ BRITO DE LIMA
em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
.

Em síntese, a parte autora
sustenta que é beneficiário NB 0708.729.481-5, junto ao INSS, e que em agosto de 2023, tomou conhecimento que em 29 de Abril de 2022, a requerida havia realizado um contrato de cartão consignado em seu nome no valor de R$1.660,00, a ser descontado em parcelas de R$60,60.

Ademais, afirma que os descontos tiveram início em junho de 2022 e até setembro de 2023 totalizam o valor de R$837,03.

Informa ainda que foi creditado em sua conta o valor de R$1.162,00 e acreditando tratar-se de seu benefício utilizou o crédito. Por fim, alega que tentou resolver o problema no PROCON, mas foi encaminhado ao juizado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:

I - DECLARAR
a nulidade do contrato de nº 52-1040998/22, declarar inexistente os débitos a eles correlatos e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse IMEDIATAMENTE os descontos no benefício do requerente, devendo a serventia expedir ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a fim de que cesse imediatamente e de forma definitiva os descontos relativos ao contrato nº 52-1040998/22 em nome do requerente;

II – CONDENAR
o requerido a restituir ao autor a quantia indevidamente descontada de seu benefício decorrente do contrato nº 52-1040998/22, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde o desconto e juros a contar da citação;

III - CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ;

IV - DETERMINAR que a parte autora efetue a restituição ao requerido do valor de R$ 1.162,00 (mil cento e sessenta e dois reais) em sua conta, com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar desta data.

AUTORIZO a compensação dos valores.

Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8338596, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado. Ademais, alega a ausência de danos morais, e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório. Por fim, sustenta a impossibilidade de devolver valor creditado na conta do autor.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe
ao autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito e,
ao réu
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A parte recorrida alega, em síntese, que a Instituição Financeira está promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado e, tampouco, utilizado.

Lado outro, a parte recorrida sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

In casu,
restou demonstrado que o recorrido efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta do recorrido, não sendo necessário a utilização do plástico.

Assim, considerando que

a parte recorrente não demonstrou a utilização do cartão pela parte recorrida, é possível verificar que o consumidor não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
.

Quanto a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, vejo que não foi observado os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por declarar a nulidade do contrato de ID nº8338372, devendo a parte recorrida devolver o montante recebido, devidamente atualizado e a recorrente deverá restituir, com incidência de correção monetária desde o desconto e juros a contar da citação.

Já no que diz respeito ao pedido do recorrente de impossibilidade de restituir os valores descontados da conta do recorrido, entendo que este não deve prosperar, uma vez que confirmada ilicitude da contratação.

Assim,
entendo que o recorrente deve restituir o valor de maneira simples (R$837,03) ao recorrido.

Em relação a existência de danos morais indenizáveis, pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Nesse sentido, no presente caso, conforme na sentença de ID nº7320377, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC (Código de Defesa do Consumidor), foi invertido o ônus da prova, de modo que cabia à parte requerida, ora recorrente, demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

No entanto, nas razões do recurso em análise, desconsiderando tal fato, o Banco argumenta a ausência de provas capazes de comprovar a existência da falha na prestação do serviço, em clara incongruência com a decisão proferida nos autos, vez que cabia ao recorrente a produção de provas que demonstrem exatamente a inexistência de falha na prestação do serviço.

Por conseguinte, compulsando os autos, entendo que os danos sofridos pelo autor, ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, afetando de forma patente a sua honra subjetiva e ensejando a condenação por danos morais.

Logo, entendo, também, que quantum arbitrado danos morais, não merece modificação (R$3.500,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Ademais, conforme sentenciado pelo juízo de primeiro grau, deve ocorrer a compensação entre os créditos que a parte recorrida possui junto ao recorrente, no valor de R$1.162,00, recebido por aquele, em sua conta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)